Tribunal: TJDFT
Processo: 0744795-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca (faca) e pela restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente beneficiado com liberdade provisória. Paciente responde à ação penal pela prática de crime contra o patrimônio. Malferimento ao princípio da presunção de inocência não demonstrado. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.